Tribunal: STF
Processo: ARE 1350411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 2, p. 254):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. PARCELAS QUE NÃO ULTRAPASSAM O QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE870.947/SE. SENTENÇA BENÉFICA AO ESTADO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. Após a satisfação dos requisitos para aposentadoria voluntária, os servidores – "titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações" (art. 40, "caput", CF) – farão jus ao percebimento de um abono de permanência no valor da sua contribuição à previdência social até a passagem voluntária ou compulsória para a inatividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência." (STF, RE 648727 AgR,Rel. Ministro Roberto Barroso, j. em 02/06/2017; grifou-se). De acordo com os arts. 1º e 3º do Decreto n. 20.910/32, ocorre a prescrição quinquenal em relação às parcelas devidas pela Fazenda Pública no período anterior ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação. Contudo, durante a pendência de resposta a requerimento administrativo formulado pelo servidor fica suspenso o prazo de prescrição da pretensão concernente à vantagem remuneratória nele perseguida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 278)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 19, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina chegou a conclusão errática, visto que não há como  considerar implementados os requisitos para a concessão do abono de permanência antes de ter sido averbado o tempo de contribuição prestado pela Embargada.” (eDOC 2, p. 294)



    Pugna-se, ao fim, pela utilização da TR como índice de correção monetária.



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC determinou o sobrestamento do feito em razão do julgamento do RE-RG 870.947, representativo de controvérsia do tema 810 do STF. (eDOC 2, pp. 309-311). 



    Posteriormente, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 810 da repercussão geral. (eDOC 2, pp. 329/329)



    A Câmara julgadora exerceu juízo positivo de retratação, cujo acórdão restou assim ementado: (eDOC 2, p. 350)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC. COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 11.960/09 (QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97) QUANTO À APLICAÇÃO DA TR PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO NO PONTO.” 



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC julgou prejudicado o recurso extraordinário, no tocante ao índice aplicável à correção monetária, em virtude do juízo positivo de retratação em relação ao TEMA 810/STF, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao argumento de que “Quanto ao manejo do reclamo com arrimo na alínea "c" do inc. III do art. 102 da Carta Magna, a parte recorrente não fundamentou de que forma a decisão recorrida teria julgado válida lei local ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, aspecto que impede a exata compreensão da controvérsia proposta no recurso, ensejando a incidência da Súmula 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (eDOC 2, pp. 377-383)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, pp. 259-263):



    “(...)



    O direito ao abono de permanência está previsto no parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição da República, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 41, de 19.12.2003, in verbis:



    (...)



      Logo, o direito ao abono de permanência exige a satisfação das exigências estabelecidas no § 19 do art. 40 da Constituição da República, ou seja, opção do servidor pela permanência na ativa, tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher. Como reconhece o próprio Estado apelante, os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária da parte autora foram satisfeitos na data de 01/10/2006, como se confere dos documentos de fls. 44-45, da contestação e do recurso de apelação. Contudo, defende que, no caso, apenas na data da averbação do tempo de serviço prestado à iniciativa privada é que se considera completo o tempo de contribuição exigido como requisito para a aposentadoria, razão pela qual insiste que a parte autora não faria jus às parcelas de abono de permanência anteriores ao referido marco. Não tem razão. Como se observa, o dispositivo constitucional que rege o direito ao abono de permanência (art. 40, § 19, CR) determina que o servidor terá direito ao percebimento do referido benefício quando completadas as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40, § 1º, inciso III, "a", da Constituição da República e optado pela permanência em atividade, inexistindo qualquer tipo de restrição de forma como tenta fazer crer o Estado – com exceção do quinquênio prescricional em favor da Fazenda Pública, que atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula n. 85, STJ) –.Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Então, após satisfazer os requisitos para aposentadoria os servidores – "titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações" (art. 40, caput,CF) – farão jus ao percebimento do benefício denominado abono de permanência no valor da sua contribuição à previdência até a passagem voluntária ou compulsória para a inatividade. Nesse rumo, correta a decisão de primeiro grau que condenou o Estado de Santa Catarina ao pagamento das parcelas vencidas a título de abono de permanência, desde a época em que a parte apelante preencheu os requisitos necessários para aposentadoria voluntária até o início do seu pagamento na via administrativa. Por fim, a sentença não merece quaisquer reparos acerca da forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores da condenação. Isso porque embora esteja a fixação da correção monetária em desconformidade com a tese fixada sob o regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.974RG/SE (Tema810), além de referida decisão ainda não ter sofrido modulação de efeitos, sua aplicação ao presente caso encontra óbice no enunciado da Súmula n. 45 do Superior Tribunal de Justiça ("No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública"). A propósito, mutatis mutandis, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...).”



    Como se depreende desses fundamentos que constam do voto condutor do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao pagamento das parcelas retroativas desde o implemento dos requisitos do abono de permanência, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Quanto ao mais, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%  (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente